Tribunal: TJPA
Processo: 0019555-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019555-21.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIO LIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO RETROATIVO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. COMPANHEIRO DE EX-SERVIDORA DA SEMEC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA. NEGATIVA DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES STJ E TJPA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Pacífico no STJ o entendimento de que, tendo sido negado formalmente pela administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do indeferimento do pedido. Prescrição que atinge o próprio fundo de direito.

2 – Sendo a ação proposta quando já ultrapassado o prazo quinquenal de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, impõe-se o reconhecimento da prescrição e extinção do feito com julgamento do mérito, conforme entendimento dominante do C. STJ. Precedentes TJPA.

3 – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do da remessa necessária e do recurso de apelação, e dar-lhe provimento, para reconhecer a prescrição do pedido formulado pelo autor da ação, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 22 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019555-21.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELEM – IPAMB (PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA – OAB/PA N° 11.271)

APELADO: ANTONIO LIRA DA CRUZ (ADVOGADO: JOSÉ DE ARIMATEIA CHAVES SOUSA – OAB/PA N° 4.559)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE BELEM
– IPAMB,
nos autos de Ação de Cobrança de Pagamento Retroativo de Pensão por Morte movida por
ANTONIO LIRA DA CRUZ.

Na petição inicial, o autor narrou que postulou junto ao IPAMB o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua companheira em 28/01/2001, requerimento que foi indeferido por falta de comprovação de união estável do casal. Informou que, irresignado, ajuizou Ação de Declaração de União Estável
Post Mortem,
que tramitou na 8ª Vara de Família da Capital sob o número 0023802-74.2006.8.14.0301 e, após proferida sentença em 19/04/2011, realizou novo pedido administrativo que foi deferido em 17/07/2011, quando passou a receber o benefício postulado.

Acrescentou que requereu administrativamente os valores retroativos, o que lhe foi indeferido, motivo pelo qual move a presente demanda, requerendo o pagamento do retroativo de pensão por morte correspondente ao período de 28/01/2001 a 16/07/2011.

Após apresentada contestação e cumpridas diligências, sobreveio a sentença ora reexaminada e recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial,
in verbis:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o Réu a efetuar o pagamento dos valores retroativos do benefício compreendido entre o período de 10/12/2001 (data do protocolo do 1° requerimento administrativo), a 12/07/2011, data da implementação do benefício, conforme atesta a portaria n° 0938/2011-GP/IPAMB.

(...)”
(Id. 2433932)

Inconformado, o apelante argumenta que não merece prosperar o fundamento utilizado na sentença que afastou a arguição de prescrição do pedido em razão da ação judicial declaratória de união estável ter sido movida antes de completar 5 anos do indeferimento do pedido.

Aduz que, mesmo que afastada a prescrição de fundo de direito, somente poderiam ter sido deferidas as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação em 16/05/2014, isto é, a partir de 16/05/2009.

No mérito, sustenta que não há qualquer autorização legislativa para que o benefício seja concedido de forma retroativa, não podendo o Poder Judiciário amparar pretensão que extrapola os limites da lei para beneficiar quem se manteve inerte.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (Id. 2433934).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2848309), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 3143917)

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo.

A controvérsia posta aos autos diz respeito, antes de tudo, à prescrição do pedido formulado na petição inicial, qual seja a pretensão de pagamento retroativo dos valores de pensão por morte, conforme postulado pelo autor, ora apelado.

Compulsando os autos, denota-se que a ex-segurada Iracema Luzia Campos Barbosa faleceu em
28/01/2001
(Certidão de óbito – ID. 2433928 - Pág. 16), tendo o autor realizado o pedido administrativo de concessão de pensão por morte em
10/12/2001
(Id. 2433931 - Pág. 32)
,
o qual foi indeferido no dia 17/01/2002, com ciência do autor em
22/01/2002
(Id. 2433931 - Pág. 34).

Após movida ação judicial em 16/11/2006 para o reconhecimento de união estável, com sentença proferida em abril de 2011, foi realizado novo pedido administrativo em
12/07/2011,
momento a partir do qual foi deferido o pagamento de pensão por morte (Id. 2433928 - Pág. 25). Em 2012 foi postulado administrativamente o pagamento dos valores retroativos, indeferido em 23/01/2012 em razão da prescrição (Id. 2433928 - Pág. 26).

A presente demanda foi ajuizada somente em 16/05/2014 (Id. 2433928 - Pág. 3), tendo o magistrado sentenciante deferido o pedido de pagamento retroativo desde 10/12/2001, data do protocolo do 1° requerimento administrativo, até 12/07/2011, data da implementação do benefício, conforme atesta a portaria n° 0938/2011-GP/IPAMB.

Com efeito, sem delongas, entendo que a partir da ciência do autor resposta do Instituto Previdenciário de indeferimento do pedido de pensão por morte em 22/01/2002 (Id. 2433931 - Pág. 34), nos moldes da jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça teve início o fluxo do prazo prescricional para ação de concessão ou revisão do ato de indeferimento da pensão por morte.

Assim, constato que o direito perquirido na inicial, irremediavelmente, encontra-se fulminado pela prescrição tendo em mira que o apelado ajuizou a presente demanda objetivando a concessão de pensão por morte apenas em 16/05/2014, ou seja, mais de dez anos após o indeferimento administrativo.

Com efeito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910⁄32, “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
” e é assente a orientação do STJ no sentido de que a prescrição atinge o próprio direito de ação, quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o indeferimento administrativo do benefício e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte.

Nessa direção a jurisprudência dominante do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. COMPANHEIRA. PENSÃO POR MORTE. ATO DE RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA.

1. Tendo sido negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido.
Precedente: AgRg no AREsp 749.479/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/09/2015 (AgInt no AREsp 641.160/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016).

2.
O prazo prescricional para a autora se insurgir contra o ato de recusa da Administração em conceder-lhe o benefício da pensão por morte teve início com o indeferimento do primeiro pedido administrativo, em 30/05/2005 (fl. 30), sendo a presente ação interposta apenas em 26/08/2010, quando já ultrapassado o prazo de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1409801/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE AÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO QUANDO JÁ OPERADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. REABERTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

2.
Consoante a firme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, a prescrição atinge o próprio direito de ação, quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a morte do instituidor da pensão, servidor público estadual, e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte. Com efeito, "a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, na sentada do dia 16.10.2013, quando do julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.164.224/PR, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou a compreensão de que 'a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte do instituidor (servidor público estadual) e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte', bem como o entendimento de que 'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional'"
(STJ, AgRg no REsp 1.398.300/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/2/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.618.037/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016; AgRg no REsp 1.332.952/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 7/3/2013.

3. Conforme o acórdão recorrido, o falecimento da mulher do autor se deu em 8 de outubro de 1994 e o indeferimento do requerimento administrativo se deu em 24 de novembro de 2001, ou seja, mais de cinco anos do falecimento da servidora Maria Izaura de Souza Santos.

Fica configurada neste caso a prescrição do fundo de direito.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações previstas nos citados verbetes sumulares.

6. Recurso Especial não provido. (REsp 1655723/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É assente a orientação do STJ no sentido de que a prescrição atinge o próprio direito de ação, quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a morte do instituidor da pensão, servidor público estadual, e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1267645/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Na mesma linha de entendimento a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECORRIDO O LUSTRO PRESCRICIONAL A CONTAR DA DENEGÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
.
1- Sentença que declara prescrito o direito de ação da autora que requer pensão por morte de seu filho, militar falecido em 1994, cujo pedido administrativo foi refutado pelo IGEPREV;
2- As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, sendo consideradas de trato sucessivo, dada sua natureza alimentar. Logo, o fundo de direito à pensão por morte não prescreve; 3-
Sobrevindo recurso administrativo com recusa do pedido, no entanto, a partir desta data passa a correr a prescrição quinquenal, conforme entendimento do STJ; 4- Resta prescrito o fundo de direito do dependente que ajuíza ação de pensão por morte após decorrido o quinquênio estabelecido no Dec. 20.910/32
; 5- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (2018.01599208-55, 189.247, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

Consoante anteriormente mencionado, no caso vertente, o prazo prescricional para o autor se insurgir contra o ato de recusa da Administração em conceder-lhe o benefício da pensão por morte teve início com a ciência o indeferimento do primeiro pedido administrativo, em 22/01/2002, sendo a presente ação interposta apenas em 2014, quando já ultrapassado o prazo de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910⁄32, impondo-se o reconhecimento da prescrição do direito de ação.

A decisão ora reexaminada e apelada afastou a arguição de prescrição por considerar que a Ação de Declaração de União Estável
Pos
t Mortem
, na 8ª Vara de Família da Capital, sob o número 0023802-74.2006.8.14.0301, foi movida antes de esgotado o prazo prescricional de cinco anos, em 16/11/2006.

Ocorre que, ainda que fosse acatado o entendimento de que a propositura em 2006 de ação declaratória de união estável, na qual o apelante não figurou como parte, tenha interrompido o prazo prescricional para a propositura da demanda, este teria sido recomeçado nos termos do art. 9° do Decreto 20.910⁄32, correndo pela metade do prazo, com a sentença proferida em 19/04/2011 (Id. 2433930 - Pág. 23) e respectivo deferimento do pedido de pagamento de pensão por morte em 12/07/2011, encontrando-se a presente demanda, da mesma forma, prescrita.

Portanto, diante de tais fatos e com o ajuizamento da presente ação apenas em 16/05/2014, faz-se imperioso o reconhecimento da prescrição do fundo de direito da pretensão do autor.

É válido ressaltar que foi deferido administrativamente o segundo pedido de concessão de pensão por morte em 2011, após a sentença de reconhecimento de união estável, estando o autor recebendo devidamente os valores do benefício desde então, tratando-se a presente demanda apenas do pagamento dos valores retroativos postulados desde a morte do ex-segurado em 2001, os quais se encontram prescritos.

Desse modo, diante dos fundamentos e da jurisprudência colacionada, restou elucidado que ocorre prescrição do fundo de direito quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de indeferimento de pedido administrativo e o ajuizamento da ação que o questiona, consoante o teor do Decreto nº 20.910/32, prazo que não foi observado pela parte autora, razão pela qual entendo que a decisão recorrida e reexaminada merece reforma.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação e
dou-lhe provimento, para reconhecer a prescrição do pedido formulado pelo autor da ação,
nos termos da fundamentação.

Invertido o ônus da sucumbência, porém suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/02/2021